Tribunal: STF
Processo: ARE 1300159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação, consignou o seguinte (eDOC 325, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONCESSÃO. FORMAS. OPÇÃO. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS MOLDES EM QUE CONCEDIDA. EXAME. TCU. PRAZO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445. 



    1. Ao apreciar o Tema 445, no julgamento do RE 636.553, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    2. Nos casos em que se almeja a manutenção da forma de cálculo das aposentadorias, deve-se atentar que os servidores, ao se aposentar, podiam optar por: a) remuneração com incorporação de quintos ou b) pela percepção de seus proventos de aposentadoria com base no vencimento do cargo em comissão, da função de confiança ou da função gratificada que exerciam, conforme hipótese prevista em lei 



    3. Os servidores que optaram pela remuneração com incorporação dos quintos/décimos, com a entrada em vigor da Lei nº 9.527/97, os quintos/décimos incorporados de cargos e funções de confiança foram transformados em VPNI, sofrendo, por consequência, apenas a atualização decorrente das revisões gerais da remuneração dos servidores. 



    4. Os servidores que se aposentaram com proventos da função de confiança (FC, CD ou FG), por outro lado, é preservada a irredutibilidade de vencimentos, resta assegurado equiparação e vinculação dos proventos ao quantum da remuneração da função de confiança correspondente na ativa, incidindo todos os reajustes ou alterações de valores concedidos sobre essas, inclusive os provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas os reajustes gerais.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 71, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca do instituto da decadência, sustentando o seguinte (eDOC 171, p. 8):



    “À luz de tal orientação, forçoso concluir pela inocorrência in casu, da decadência, vez que a modificação nos proventos está se dando em virtude de apontamento em Auditoria do órgão central de recursos humanos, vinculado ao MPOG, ANTES DO REGISTRO DA APOSENTADORIA PERANTE A CORTE DE CONTAS, de modo que, frente a tal situação, não há de se falar sequer no início da fluência do prazo decadencial tratado pela Lei nº 9.784/99.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 191). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da matéria em juízo de retratação, afastou a incidência do Tema 445 da sistemática da repercussão geral e manteve o entendimento anterior. Reproduzo alguns trechos do referido acórdão (eDOC 326, p. 20-29):



    “O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 636.553, firmou orientação jurídica vinculante sobre o prazo para manifestação do Tribunal de Contas, no exercício de controle externo de atos concessivos de aposentadoria e pensão (Tema n.º 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    (...)



    Do cotejo de tais pronunciamentos judiciais com o caso concreto, não se infere a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto a decisão proferida por esta Turma está fundada no argumento de que o ato questionado provém da própria administração - Relatório de Auditoria Operacional nº 06/2010 (em anexo), que apontou a inclusão indevida da GED na base de cálculo das incorporações de quintos/décimos das Função Comissionada judicial, determinando o ajuste de tal irregularidade (a teor dos Ofícios nº 277/2012, 981/2012 e 557/AUDIR/SEGEP/MP) -, e não do Tribunal de Contas da União, em processo que tenha por objeto especificamente a situação da parte autora. In casu, consoante informado pela ré, não sobreveio o devido registro perante a Corte de Contas (conforme as já anexadas informações colhidas junto à página virtual do TCU, que, em pesquisa a partir do CPF do Autor ) (evento 34 dos autos originários, APELAÇÃO1), o que restou confirmado em consulta ao sítio eletrônico do TCU. Portanto, a revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 e como o exige o princípio da segurança jurídica. 



    Não obstante, caso se adote a interpretação conferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça ao Tema n.º 445 - no sentido de que a Administração tem o prazo decadencial de cinco anos para revisar o ato de aposentadoria, a contar de seu registro definitivo pelo Tribunal de Contas, dada sua natureza complexa, melhor sorte não socorre o réu quanto ao mérito da demanda. Senão vejamos.



    A Quarta Turma desta Corte, ao analisar feito similar, entendeu que os servidores que se aposentaram com proventos da função de confiança (FC, CD ou FG), por outro lado, é preservada a irredutibilidade de vencimentos, resta assegurado equiparação e vinculação dos proventos ao quantum da remuneração da função de confiança correspondente na ativa, incidindo todos os reajustes ou alterações de valores concedidos sobre essas, inclusive os provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas os reajustes gerais.



    (...)



    Com efeito, (i) nos casos em que se almeja a manutenção da forma de cálculo das aposentadorias, deve-se atentar que os servidores, ao se aposentar, podiam optar por: a) remuneração com incorporação de quintos ou b) pela percepção de seus proventos de aposentadoria com base no vencimento do cargo em comissão, da função de confiança ou da função gratificada que exerciam, conforme hipótese prevista em lei; (ii) os servidores que optaram pela remuneração com incorporação dos quintos/décimos, com a entrada em vigor da Lei nº 9.527/97, os quintos/décimos incorporados de cargos e funções de confiança foram transformados em VPNI, sofrendo, por consequência, apenas a atualização decorrente das revisões gerais da remuneração dos servidores; e (iii) os servidores que se aposentaram com proventos da função de confiança (FC, CD ou FG), por outro lado, é preservada a irredutibilidade de vencimentos, resta assegurado equiparação e vinculação dos proventos ao quantum da remuneração da função de confiança correspondente na ativa, incidindo todos os reajustes ou alterações de valores concedidos sobre essas, inclusive os provenientes de reestruturação da carreira, e não apenas os reajustes gerais. 



    In casu, o autor aposentou-se com proventos da função de confiança, concedido na forma do revogado art. 193 da Lei 8.112/90 (evento 1 dos autos originários, PORT7), não havendo que se falar, portanto, em transformação das vantagens incorporadas em VPNI pela Lei 9.527/97.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do reconhecimento do instituto da decadência para impedir à Administração de rever seu ato, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente